Tribunal: TJPA
Processo: 0011228-90.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0011228-90.2016.8.14.0051

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

AGRAVADO: J.L.R. HOLSCHER CHURRASCARIA - ME

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão de
não admissibilidade
de recurso especial, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com tese fixada no recurso especial repetitivo
1.495.146 (Tema 905/RR)
.

2. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno em recurso especial em apelação, nos termos do voto do Relator, Desembargador

Ronaldo Marques Valle. Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente). Afirmou impedimento-suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 00
11228
-
90
.20
16
.8.14.00
51

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTA
RÉM

REPRESENTANTE:
MARIA JOSIANE DE SOUSA MAIA (PROCURADORA DO MUNICÍPIO)

AGRAVADO:
J. L.R. HOLSCHER CHURRASCARIA –ME

REPRESENTANTE:
HILCIMARA SOARES DE OLIVEIRA (OAB/PA 22.427)

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador RONALDO MARQUES VALLE (Relator):

Trata-se de agravo interno (ID
.

5617117
) interposto contra decisão de
não admissibilidade de
recurso especial (ID
.

5019472
), com fundamento no artigo 1.030, I
,
do Código de Processo Civil, sendo aplicada a tese fixada no recurso especial repetitivo
n
.
º 1.495.146 (Tema 905/RR)
.

A parte agravante alegou, em síntese,
que, c
om relação aos honorários, a decisão recorrida não poderia ter aplicado o art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, ao presente caso, uma vez que a fixação dos honorários advocatícios deveria ser fundada em avaliação equitativa do juiz, nos termos do disposto no §8º do referido artigo.

No que diz respeito aos índices de correção monetária aplicáveis às condenações impostas à fazenda pública, alegou divergência jurisprudencial, por entender que seria correta a aplicação da taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC, em obediência ao art. 406 do Código Civil.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID
.

5883702
)

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO Nº 00
11228
-
90
.20
16
.8.14.00
51

O Excelentíssimo Senhor Desembargador RONALDO MARQUES VALLE (Relator):

Não conheço do agravo interno, na parte em que impugna a aplicação do
art. 85, §3º, do Código de Processo Civil (enunciado 83 do Superior Tribunal de Justiça), por impropriedade da via eleita, nos termos dos arts. 1.030, §1º, e 1.042,
caput
, primeira parte, do Código de Processo Civil.

No mais, registro que a
decisão agravada confirma a aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial repetitivo nº
1.495.146 (Tema 905/RR)
,
uma vez que o Acórdão de ID. 4216691 consignou que o presente caso “
se trata de uma relação jurídico-contratual de prestação de serviços de um particular com a Administração Pública, resultando em condenação por quebra de obrigação contratual (...). Por isso, a correção monetária deve ser ater a utilização do IPCA-E (...).”

Portanto, conforme a decisão recorrida (ID. 5019472), e
m relação à taxa de correção aplicada, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
recurso especial repetitivo nº 1.495.146 (Tema 905/RR),
que definiu os índices aplicáveis às condenações impostas à fazenda, de acordo com a natureza da condenação, “a parte da tese que se adequa ao presente caso está assim firmada:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E”.

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Belém, 26/10/2021